Tribunal: TJMT
Processo: 1012763-56.2025.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012763-56.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LETICIA CURVO FUCHS - CPF: 034.517.511-51 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, reconhecendo a inexigibilidade de débito e a inexistência de relação jurídica com instituição de ensino, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A agravante sustenta que a negativação realizada foi indevida e lhe causou abalo moral, alegando inexistência de outras inscrições em seu nome à época da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é devida a indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando há registro anterior legítimo de negativação existente no nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de inscrição preexistente e legítima no nome da parte agravante afasta o dever de indenizar por dano moral, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ.

4.

O extrato de negativação revela inscrição anterior, datada de 10/09/2021, não impugnada judicialmente nem excluída, ao contrário do que sustenta a parte agravante.

5.

Embora o STJ admita a flexibilização da Súmula 385 em casos excepcionais, tal hipótese exige a demonstração de verossimilhança da alegação de irregularidade das inscrições preexistentes, o que não ocorreu no presente caso.

6.

Ausente fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de inscrição anterior legítima no nome do consumidor impede o reconhecimento de dano moral por negativação superveniente indevida, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2.

A flexibilização da Súmula 385 exige elementos nos autos que demonstrem a verossimilhança da irregularidade das anotações preexistentes, o que não se verifica quando a parte não comprova a exclusão ou impugnação judicial da inscrição anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 98, §3º; Lei 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.02.2020 (Info 665).

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº
1012763-56.2025.8.11.0002
, que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte autora, reformando a sentença para julgar
parcialmente procedente
o pedido inicial,
para declarar a inexigibilidade do débito de no valor total de R$ 4.423,26 (quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos), bem como a inexistência de relação jurídica entre as partes, rejeitando, porém, o pedido de indenização por danos morais
.

Irresignado, o agravante insurge-se exclusivamente quanto à ausência de condenação por danos morais, sustentando que a negativação realizada foi indevida e lhe causou abalo moral passível de reparação, sustentando que no momento da propositura da ação não existiria nenhuma outra inscrição preexistente.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do agravo.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida. Isso porque, diferentemente do alegado pelo agravante, verifica-se que o extrato de negativação anexado pela parte requerida (ID. 299952884.) revela que,
ao tempo das inscrições discutidas nestes autos, as quais foram todas disponibilizadas em 18/07/2024
,
já havia em nome do autor outra inscrição anterior
, datada de exibição em
10/09/2021
, a qual
não foi objeto de impugnação judicial
, não tendo o agravante trazido nenhuma informação ou prova de que estaria discutindo aludida negativação judicialmente, tampouco foi excluída como sustentou o Agravante em seu recurso.

Em razão disso, e da inexistência de informações pela parte Agravante que possam afastar tais inscrições, entendo que deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 385-STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Sobre esse tema, existe decisão do STJ acerca da possibilidade de flexibilização da orientação contida na Súmula 385:

Admite-se, no entanto, a flexibilização da orientação contida na súmula 385 do STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.704.002-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020 (Info 665).

Diante do exposto, não tendo o Agravante trazido elementos que demonstraram a exclusão das inscrições anteriormente existentes, é que deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025